Tribunal: CARF
Processo: 10480.724807/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724807/2015-24
ACÓRDÃO
2201-012.298 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTEC INDUSTRIAL LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N.o 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N.o
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.298 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724807/2015-24
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 6-22), com Relatório fiscal às fls. 23-33, versa sobre a exigência de
contribuição previdenciária patronal e contribuições de terceiros (salário-educação, INCRA, SENAE,
SEBRAE e SESI) não declaradas em GFIP, em decorrência da recorrente ter informado em GFIP que
era optante pelo Simples, a despeito de não integrar este regime de tributação.
Nos termos do relatório fiscal (fls. 26):
3.2. Verificou-se que a empresa ajuizou a Ação Ordinária-AO No. 0017614-
22.2010.05.8300, junto à 2a. Vara da Seção Judiciária de Pernambuco/Justiça
Federal de 1a.
Instância, requerendo a confirmação de sua condição de optante pelo SIMPLES
NACIONAL a partir de 24/07/2007, cujo pedido foi negado pela Receita Federal do
Brasil em razão da existência de débitos tributários.
3.3. Em 29/11/2011 foi emitida, nos autos da ação supracitada, sentença da lavra
do Juiz Francisco Alves dos Santos Júnior, que julgou improcedente o pedido da
autuada haja vista que a empresa ‘nunca teve deferida sua inscrição no SIMPLES
NACIONAL porque sempre esteve com dívidas tributárias perante a UNIÃO e o
Município do Recife’.
3.4. Inconformada com o teor da sentença proferida, a empresa interpôs a
APELAÇÃO CÍVEL no 548659/PE junto ao Tribunal Regional Federal - TRF 5a.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.298 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724807/2015-24
3
Região. Em 15/08/2014, foi publicado o acórdão pertinente, através do qual a
Segunda Turma do TRF 5a Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à
apelação da empresa [...].
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 210-223), argumentando, em síntese,
que:
a) O auto de infração é absolutamente nulo, por haver sido lavrado com
descumprimento de preceitos legais.
a.1) Há incerteza quanto à materialidade do fato. Assim, à luz da legislação de
regência, a autuação não está estribada verdade material, mas sim em ficção,
prejudicando o contraditório e a ampla defesa.
a.2) A desobediência ao princípio da legalidade resulta em ofensa ao princípio da
legalidade dos atos da administração pública, da eficiência e da moralidade
administrativa, insertos no caput do artigo 37 da CF/88.
b) A aplicação da multa é ilegítima. O artigo 142 do CTN autoriza a autoridade
administrativa que realizar o lançamento PROPOR a aplicação da penalidade
cabível. Entretanto, a autuante fez, ela mesma, a justiça inquisitorial, com abuso
de poder, aplicando a multa que, naquele momento, deveria ser apenas
proposta, e realizando a intimação para o seu pagamento.
b.1) O autuante apenas tem competência para propor, não para aplicar a multa.
c) A multa tem caráter e efeito confiscatório, vez que chega a mais do que o valor
total do principal indevidamente exigido.
c.1) O art. 150 da Constituição Federal veda a utilização de tributo com efeito de
confisco. Traz jurisprudência dos tribunais regionais e do STF nesse sentido.
d) Houve uso indevido da SELIC como fator de atualização monetária e juros de
mora, pois no presente caso não caberia a aplicação de nenhuma taxa de
atualização.
d.1) O objetivo da correção monetária sempre foi o de manter a força aquisitiva
da meda. A taxa e referência SELIC se caracteriza como autêntico meio de
remuneração do capital, assim, resta claro o motivo da impossibilidade de utilizá-
la como taxa de juros moratórios para créditos fiscais, pois esta se caracteriza
como juros remuneratórios. Portanto, a atualização de débitos de natureza
tributária com base na taxa SELIC é ilegal.
d.2) Não há que se argumentar que a necessidade de lei complementar
reguladora da matéria dá total liberdade ao Estado de praticar taxas de juros
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.298 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724807/2015-24
4
extorsivas, em franco desrespeito à regra constitucional. Traz jurisprudência
nesse sentido.
e) O artigo 112 do CTN de determina a interpretação da norma em favor do
contribuinte acusado, quando "as circunstâncias materiais do fato ou extensão
dos seus efeitos" levam a dúvida de interpretação quanto à penalidade sugerida
pela fiscalização (aplica-se in dubio pro reo).
Pede, ao final, seja julgado nulo e improcedente o auto de infração. Em caso de
dúvida quanto à nulidade absoluta, pede, ainda, seja utilizada a interpretação que mais favorecer
o contribuinte.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 292-299) pela improcedência da impugnação
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE
OFÍCIO. TAXA DE JUROS SELIC.
Estando claro no Relatório Fiscal de que a informação em GFIP de opção pelo
SIMPLES resultou em contribuições sociais não declaradas, e sendo esse o motivo
do lançamento de ofício, não há cerceamento de defesa. Não compete ao
julgador administrativo afastar a aplicação dos acréscimos legais sob o
fundamento de inconstitucionalidade. A multa do artigo 35-A da Lei no
8.212/1991 não representa uma acusação penal, mas sim a não declaração e o
não recolhimento de contribuições. A taxa de juros SELIC é utilizada nos créditos
tributários, eis que não há nenhuma decisão judicial, com o trânsito em julgado e
erga omnes, ou decisão a favor da impugnante em caso próprio a afastar a sua
aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 09/11/2016 (fls. 323),
apresentou recurso voluntário (fls. 341-353), em 07/12/2016, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.298 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724807/2015-24
5
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
[...]
Depreende-se, dos elementos que compõem o processo, tratar-se, apenas, de
lançamento de contribuições sociais previdenciárias e devidas a Terceiros (Outras
Entidades e Fundos), não declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP pelo simples fato de a empresa
contribuinte informar nesse documento como optante pelo SIMPLES, a despeito
de não fazer parte desse Regime de Tributação.
Para não restar dúvidas, e ainda afastar os infundados questionamentos de
cerceamento de defesa, vale transcrever os itens 3.5, 3.6 e 3.7 do Relatório Fiscal:
3.5. Em consulta ao sistema informatizado Grande Porte, Módulo “Consulta
CNPJ”, da Receita Federal do Brasil – RFB (cópias de telas anexas), verificou-
se que a empresa está enquadrada como “Não Optante pelo SIMPLES”.
Destarte, a autuada não é optante pelo SIMPLES NACIONAL.
3.6. Ocorre que, no período de 01/2011 a 13/2012, a empresa informou,
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIPs, o código ‘2’ no campo “Opção pelo Simples”, aplicável apenas às
empresas optantes pelo SIMPLES.
3.7. Ao informar nas GFIPs o código de optante pelo SIMPLES, as
contribuições patronais incidentes sobre as remunerações dos empregados
informadas nas GFIPs dos anos de 2011 e 2012 não foram calculadas e, por
conseguinte, também deixaram de ser declaradas. Ditas contribuições
foram lançadas nos autos de infração lavrados nesta ação fiscal.
Pois bem, a fiscalização, com base na legislação aplicável (ver Relatório Fiscal e
Relatório de Fundamentos Legais do Débito, em anexo), e nas próprias
informações da autuada em GFIPs (bases de cálculo), lançou de ofício as
contribuições que deixaram de ser cobradas via Sistema Informatizado da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, sendo, dessa feita, improcedente
qualquer alegação de cerceamento de defesa, ainda que a fiscalização tenha
manuseado outros documentos da empresa, na medida em que as bases de
incidência, as alíquotas aplicadas, a origem do crédito tributário, tudo é de
conhecimento da impugnante.
Verifica-se, com isso, total equívoco por parte da empresa impugnante, porque se
cobram contribuições sociais relacionadas a fatos geradores já declarados em
GFIP, e não a outros fatos geradores não confessados pela empresa.
Importante frisar que os fatos geradores estão declarados / confessados em GFIP,
mas não as contribuições, o que também peca a impugnante ao pleitear a
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.298 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724807/2015-24
6
nulidade dos autos de infração pelo motivo de que as contribuições já teriam sido
confessadas.
Não há dúvida em relação aos autos de infração, a se aplicar o artigo 112 do CTN,
conforme proposto pela impugnante, mas sim equívoco dessa, uma vez que a
situação foi de constituir contribuições, que, embora não reconhecidas pela
empresa, são resultantes de fatos geradores já reconhecidos.
Assim, estando claro no Relatório Fiscal de que a informação em GFIP de opção
pelo SIMPLES resultou em contribuições sociais não declaradas, e sendo esse o
único motivo do lançamento de ofício, rejeita-se a hipótese de nulidade por
cerceamento de defesa.
Em relação à aplicação da multa, outro equívoco comete a impugnante.
De acordo com o artigo 35-A da Lei no 8.212, de 24/07/1991, que reporta ao
artigo 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, a multa de ofício faz parte do
lançamento fiscal, pela falta de pagamento ou recolhimento, pela falta de
declaração ou declaração inexata dos impostos ou das contribuições devidas.
Verifica-se que nada tem haver com acusação fiscal, salvo na hipótese de
qualificação da multa (§ 1o do artigo 44 da Lei no 9.430), quando, então, deve-se
demonstrar a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30/11/1964).
Entretanto, a hipótese nem mesmo foi de qualificação da multa, em dobro, de
uma acusação penal, mas da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
Então, não há como a impugnante alegar ter a autoridade fiscal acusado, julgado,
ou decidido aplicar pena, uma vez que nem mesmo a multa qualificada foi
proposta, mas sim a multa por não declarar e não recolher contribuições.
Dito isso, conclui-se que a fiscalização agiu em conformidade com a lei quando
apurou contribuições não declaradas em GFIP e não recolhidas, nada tendo haver
com condenação da empresa, até porque aquela autoridade não julga, mas
apenas apura o fato.
Quanto à valoração da multa, se é ou não confiscatória, deve-se dizer que não é
dado ao julgador administrativo tratar de questões voltadas à
inconstitucionalidade de lei, em razão do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Também vale dizer que a ADI 551-1/RJ, citada pela impugnante, aqui não produz
efeitos, pois declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do
Estado do Rio de janeiro, e não de norma Federal, considerando que estamos a
tratar de contribuições devidas à Seguridade Social e a Terceiros (Outras
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.298 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724807/2015-24
7
Entidades e Fundos), que estão previstas na Constituição Federal, e não na
Constituição daquele Estado.
Não existindo, administrativamente, inconstitucionalidade por extensão, e por
não haver nenhuma decisão, transitada em julgado, a afastar a aplicação da multa
de ofício estabelecida na Lei Federal no 8.212/1991, são improcedentes os
argumentos de impugnação.
Ainda são improcedentes os argumentos em relação à utilização da SELIC, eis que
não é dado ao julgador administrativo valorar a sua natureza, se é ou não
remuneratória, ou verificar os juros, se são ou não superiores a 1% (por cento) ao
mês, bem como não existe decisão judicial, com o trânsito em julgado e erga
omnes, observando que o RESP 215881/PR, citado em impugnação, favorece
somente ao impetrante, e não a todos, uma vez que não é de Recurso Repetitivo
do artigo 543-C do Código de Processo Civil para que se pudesse aplicar, após o
trânsito em julgado, o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, na
redação dada pela Lei no 12.844, de 2013.
Não havendo notícia de que a autuada tenha impetrado ação judicial contra a
multa de ofício e/ou a SELIC, e voltando a dizer que a ADI 551-1/RJ e o RESP
215881/PR aqui não produzem efeitos, uma vez que não são extensivos à
fiscalizada, não há como acatar as alegações de impugnação relacionadas à
inconstitucionalidade dos acréscimos legais.
Não havendo quaisquer dúvidas em relação à legislação aplicável, e nem a
necessidade de juntada posterior de documentos ou de realização de diligências,
considerando que se exigem contribuições relacionados a fatos já reconhecidos
pela impugnante, porém, não cobrados pelo Sistema Informatizado da RFB em
função de declarações indevidas em GFIPs, ficam mantidos os autos de infração e
os correspondentes acréscimos legais.
A título de complemento, veja-se que os argumentos da recorrente acerca da
inconstitucionalidade do lançamento não podem ser apreciados nesta instância, por força da
Súmula CARF n.o 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além disso, em relação à aplicação da taxa SELIC, aplicam-se as Súmulas n.o 4 e 108:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.298 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724807/2015-24
8
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 407
DF CARF MF
Original